Tribunal: TJSP
Processo: 2297620-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Habeas Corpus. Violação de domicílio, perseguição e dano (artigos 147-A, § 1o, inciso II, 150, § 1o, e 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente portador de maus antecedentes. Decisão suficientemente fundamentada. Gravidade concreta dos fatos indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública.

Ementa:
Habeas Corpus. Violação de domicílio, perseguição e dano (artigos 147-A, § 1o, inciso II, 150, § 1o, e 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente portador de maus antecedentes. Decisão suficientemente fundamentada. Gravidade concreta dos fatos indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Risco à vida e integridade física da vítima (artigo 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/06). Ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença do paciente aos cuidados dos filhos menores. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.